Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-45.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000039-45.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), BENEDITO DOS SANTOS SILVA - CPF: 690.771.931-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), Secretário de Educação do Município de Cuiabá (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XVI, DA CF-
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO EXONERATÓRIO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito dos Santos Silva, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do
“Ação Ordinária de Reversão de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela” (Proc. nº 1068744-78.2022.8.11.0001),
lavrado em desfavor de
Município de Cuiabá
, visou o reconhecimento da legalidade da acumulação do cargo público de Técnico em Infraestrutura com outro cargo ou emprego temporário.

A tutela foi indeferida com fundamento na ausência de urgência e no risco de irreversibilidade.

Sustenta o agravante a legalidade da acumulação dos cargos públicos e a ausência de prejuízo ao erário, visto que existe compatibilidade de horário entre as funções. Argumenta que o salário recebido pelo concurso não é suficiente para o sustento da família.

Por fim
, requer a
concessão da tutela de urgência recursal para que haja a suspensão do ato exoneratório referente ao contrato temporário e possibilidade de recondução ao cargo de Técnico em Radiologia.

O pedido de liminar recursal foi indeferido na decisão de id. 155991159.

O Juízo
a quo
apresentou informações, como se vê na manifestação de id. 157738663.

O agravado apresentou manifestação no id. 156703657.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id.

156765191, se absteve de lançar parecer meritório.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de agravo de instrumento buscando alteração da decisão prolatada na ação ordinária de reversão de ato administrativo, em que a parte agravante pleiteia o reconhecimento da legalidade de acumulação de cargos públicos, um proveniente de concurso e, o outro, de contrato temporário.

O agravante afirma que está em exercício, desde o ano de 2000, no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura/SME (vigilante) ou seja, há mais de 22 (vinte e dois) anos trabalhando como servidor efetivo concursado, recebendo um mísero salário mensal de R$2.011,52 (dois mil e onze reais e cinquenta e dois centavos).

Assevera que estava exercendo uma função temporária de Técnico em Radiologia, tendo recebido parecer negativo do ente municipal, o qual opinou pela impossibilidade de acúmulo de ambos os cargos públicos.

Afirma que, em decorrência do impasse, precisou responder a um Processo Administrativo Disciplinar, o qual teve como resultado o arquivamento.

A Magistrada
a quo
indeferiu a tutela pretendida pelo agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...) Na espécie, no momento, não se verificam elementos que autorizem a concessão da tutela sem ouvir a parte contrária mormente porque, a princípio, não se identifica em ambos cargos a exigência de conhecimentos especializados, o que desqualifica a possiblidade de acumulação autorizada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO JUDICIÁRIO E PROFESSOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. CARGO DE NATUREZA NÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante consolidado entendimento jurisprudencial do STJ, o cargo de técnico judiciário não possui natureza técnica ou científica, pelo que não pode ser licitamente acumulado com outro cargo de professor. Precedentes específicos: RMS n. 21.224/RR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 1°/10/2007 e RMS n. 14.456/AM, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 2/2/2004. 2. Ademais, eventual revisão da jurisprudência já consolidada demandaria aprofundado exame das atuais atribuições do cargo de técnico judiciário, em ordem a aferir se, no presente estágio, as funções que desempenham estes servidores públicos exigem conhecimentos especializados ou se seus afazeres efetivamente extrapolam atividades de cunho meramente burocrático. Todavia, a via mandamental é sabidamente incompatível com dilação probatória de tal envergadura. 3. Agravo interno não provido. ( STJ -AgInt no RMS n. 69.129/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Vislumbra-se ainda a ausência de urgência e o risco de irreversibilidade.

Ante o exposto, por ora, indefiro o pedido de tutela provisória.”

Nesta seara recursal, o agravante pretende desconstituir a decisão exarada pela Juíza singular, com a pretensão de que seja permitido o seu retorno ao exercício do contrato temporário.

Pois bem, em que pese a fundamentação do agravante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à reforma da decisão atacada.

Isso porque, é cediço que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos previstos no artigo 37, XVI, da Constituição Federal,
desde que exista compatibilidade de horários
:

“Art. 37. (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
(...)

No caso, além da parte agravante não ter se desincumbido do ônus de demonstrar a compatibilidade de horários e a ausência de prejuízo à municipalidade, não vislumbro a probabilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela recursal, visto que os cargos almejados pelo agravante não estão enquadrados nas exceções do texto constitucional.

A propósito:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLEITO DE CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício.
2. O caso em apreço “não se enquadra como tal o cargo ocupado pelo impetrante, de Técnico Administrativo Educacional, que, segundo a legislação própria, é "composto de atribuições inerentes às atividades administrativas, de manutenção, de infraestrutura, de transporte, de preparo da alimentação escolar, de cursos didáticos, de nutrição e outras afins. Que exige tão-somente ensino fundamental ou profissionalização específica" (Lei Complementar Estadual 420/2008, art. 4º, III). 2. Recurso ordinário desprovido. (RMS 33.056/RO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 26/09/2011).
3. Agravo desprovido.
4.Decisão mantida.
(N.U 1011573-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023